Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728766-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA FARMA ESTRUTURAL DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO, MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que recebeu os embargos à execução opostos por Nova Farma Estrutural Drogaria e Perfumaria Ltda., Emílio José de Azevedo e Maria Luiza de Paula Marques sem atribuir efeito suspensivo. Nova Farma Estrutural Drogaria e Perfumaria Ltda., Emílio José de Azevedo e Maria Luiza de Paula Marques informam que ofereceram um (1) imóvel como garantia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706917-82.2024.8.07.0001. Afirmam que o imóvel em referência possui avaliação substancial que ultrapassa o montante exigido para a execução. Avaliam que essa circunstância atende os requisitos legais para garantir a eficácia do procedimento executivo e conferir segurança jurídica às partes envolvidas. Alegam que todas as formalidades foram observadas e que não há qualquer indício de que a garantia oferecida seja insuficiente ou inadequada. Argumentam que os embargos à execução apresentam fundamentação relevante, pois indicam a possibilidade de inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução. Ressaltam que a apresentação de garantia é um dos requisitos fundamentais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Citam o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o bem ofertado em garantia seja recebido e que o processo de execução e a adoção de atos constritivos sejam suspensos. Pedem, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61470135 e 61470137). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar se os embargos à execução opostos por Nova Farma Estrutural Drogaria e Perfumaria Ltda., Emílio José de Azevedo e Maria Luiza de Paula Marques reúnem as condições necessárias para terem a atribuição de efeito suspensivo. Os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil permite a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificadas, simultaneamente, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. pressupostos cumulativos. art. 919, §1o, do CPC. ausência de parte dos requisitos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. 3. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1830062, 07485398120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nova Farma Estrutural Drogaria e Perfumaria Ltda., Emílio José de Azevedo e Maria Luiza de Paula Marques alegam que ofereceram um (1) imóvel à penhora, o qual é suficiente para garantir a execução. Ocorre que não houve a formalização da penhora, tampouco comprovação de que o valor do referido bem seja suficiente para saldar a obrigação. Não há que se falar em garantia da execução, ao menos neste momento processual. Os fundamentos da decisão agravada seguem o mesmo entendimento, os quais acolho como razões de decidir (id 202310256 dos autos originários): 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. Ademais, a garantia ao juízo deve ser ofertada e analisada nos autos da execução. Isto porque a mera indicação de bens à penhora não é suficiente para constituir a garantia a que alude a lei adjetiva civil, exigindo-se, via de regra, a formalização da constrição, procedimento esse a ser realizado nos autos da execução, onde será aferida a higidez e suficiência do bem indicado à penhora, o que não ocorreu até o presente momento. Some-se a isso que o credor deve ser ouvido previamente sobre a garantia ofertada, uma vez que não corresponde a valores depositados em juízo. A análise dos autos não evidencia penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por Nova Farma Estrutural Drogaria e Perfumaria Ltda., Emílio José de Azevedo e Maria Luiza de Paula Marques. Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, uma vez que são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Banco do Brasil S.A. para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator